Tribunal: TJSP
Processo: 2277067-62.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Execução de titular extrajudicial. Pedido cautelar de arresto. Evidenciados os requisitos necessários ao deferimento da medida, em especial o risco ao resultado útil do processo. Ato meramente acautelatório e de simples reversão, se o caso. Exegese dos artigos 300 e 301, do CPC. Cabível o arresto das ações indicadas, na proporção do débito atualizado. Medida que representa melhor garantia e

Ementa:
Execução de titular extrajudicial. Pedido cautelar de arresto. Evidenciados os requisitos necessários ao deferimento da medida, em especial o risco ao resultado útil do processo. Ato meramente acautelatório e de simples reversão, se o caso. Exegese dos artigos 300 e 301, do CPC. Cabível o arresto das ações indicadas, na proporção do débito atualizado. Medida que representa melhor garantia e eficiência ao fim colimado, sem frustrar adequada defesa. Reparo da decisão combatida. Recurso provido em parte.